Tribunal: TJDFT
Processo: 0728760-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE S/A em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por MARIANNA SOUZA BOMFIM LANNA, deferiu a tutela de urgência a fim de determinar que a seguradora ré autorize a utilização de todos os procedimentos e materiais necessários e solicitados para a realização de gastroplastia para obesidade mórbida por videolaparoscopia e colecistectomia com colangiografia por videolaparoscopia, além dos tratamentos indispensáveis ao restabelecimento da saúde da autora, conforme prescrição feita pela médica assistente. Em suas razões recursais (ID 49073922), a agravante busca, inicialmente, a retificação do polo passivo da lide, afirmando que a agravada celebrou contrato de seguro de saúde junto à SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, inscrita no CNPJ sob o no 01.685.053/0001-56. No mérito, alega, em síntese, que o procedimento requerido pela parte autora não está incluído no rol taxativo da ANS, não existindo, por consequência, probabilidade do direito que possa amparar a concessão da medida antecipatória vindicada na petição inicial, uma vez que a agravante não pode ser obrigada a cobrir riscos que estão expressamente excluídos da cobertura. No mais, aduz que a irreversibilidade da medida é patente, pois a empresa agravante não terá como obter o devido ressarcimento dos custos com o tratamento, em função do cumprimento da liminar concedida, na hipótese do pedido principal ser julgado improcedente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação à esfera de direitos da recorrente. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, reformando-se em definitivo a r. decisão agravada. Preparo regular (ID 49073923). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, busca a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sob o argumento de que, da imediata produção de efeitos da decisão vergastada, há risco de dano grave à empresa recorrente. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “De início verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. A propósito, a relação jurídica afirmada pela autora resta comprovada pela negativa de ID 158659922 - Pág. 2. O quadro patológico que acomete autora encontra-se satisfatoriamente demonstrado pelo relatório médico de ID 158659923 - Pág. 1, de Lavra do Dr. MANOEL LUIZ NETO, CRM/DF 12.202, cujo conteúdo descreve: “Trata-se de paciente que já utilizou tratamentos clínicos com tentativas de perda de peso sem sucesso, fazendo uso de medicamentos, atividade física e tratamentos dietoterápicos, sem obter sucesso duradouro em nenhum dos mesmos na tentativa de emagrecer, havendo com todos os métodos falha na perda de peso e agravamento/aparecimento de novas comorbidades. Considerando-se o quadro de esofagite erosiva Grau A de Los Angeles, gravíssima, que eleva o risco de câncer de esôfago ao longo dos anos e cujo tratamento cirúrgico em paciente obeso é a cirurgia bariátrica e não a cirurgia anti-refluxo. Considerando-se que oscilações de peso são comuns para o paciente obeso e que ele iniciou o pré-operatório conosco com 32,7 kg/m2 de IMC. Atualmente a cirurgia bariátrica é a alternativa existente para proporcionar melhora no seu quadro clínico, não existindo substituto terapêutico compatível, sendo indispensável para evitar o agravamento do quadro que pode trazer risco a sua vida. [...] Considerando todos os apontamentos, a cirurgia bariátrica deve ser realizada em caráter de urgência e a sua não realização poderá causar uma progressiva deterioração clínica do quadro do paciente, representando potenciais riscos à saúde” Desse modo, a documentação juntada conduz-me à probabilidade do direito, haja vista que está demonstrado que a patologia de que padece o requerente demanda a intervenção médica invasiva ante quadro sensível e suscetível ao risco de morte. Assim, se há disparidade naquilo que fora indicado pela médica assistente da autora, de sua confiança, e os técnicos da requerido, neste limiar ao Juízo é conferido dar especial primazia ao entendimento técnico da primeira, responsável pelo diagnóstico e quem, de fato, acompanha a paciente, sem prejuízo, obviamente, de que, no curso do feito, a ré evidencie que as suas conclusões eram devidas e, em eventual improcedência, demande da autora pelo custeio dos insumos, procedimentos ou intervenções autorizados na limiar, a denotar reversibilidade: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIVERGÊNCIA ENTRE MÉDICO ASSISTENTE DA PACIENTE E AUDITOR DO PLANO DE SAÚDE. CONSTITUIÇÃO DE JUNTA MÉDICA. PARECER DESFAVORÁVEL. PREVALECIMENTO DO TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, determinar que a ré custeie integralmente o tratamento, conforme prescrição médica, e condená-la ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 2. Tendo em vista a divergência de posicionamento entre o médico assistente da autora e o médico auditor da operadora de plano de saúde, foi instaurada junta médica para dirimir a controvérsia, conforme determina o art. 6o, da Resolução Normativa no 424/2017. 3. Não cabe ao plano de saúde recusar o custeio do tratamento pleiteado sob o argumento de a negativa estar respaldada/amparada em parecer de junta médica, mormente porque a autora/apelada comprovou sua enfermidade, bem como a necessidade da intervenção cirúrgica, a qual tem cobertura prevista no contrato. O entendimento perfilhado pelo parecer da junta médica não pode prevalecer sobre o laudo exarado pelo médico assistente da autora, o qual acompanha a evolução de seu estado clínico, tendo capacidade de estabelecer o tratamento médico mais adequado para tratar sua enfermidade. [...] (Acórdão 1357323, 07103775920208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É de se destacar, ademais, que a negativa da cobertura, pautada, unicamente, na colação da integralidade da norma regulamentadora viola, nesta análise, o dever de precisa informação na relação consumerista, com indicação clara das exatas razões do descompasso operado para com a solicitação médica (ID 158659922 - Pág. 1). Diga-se, ainda, que o perigo de dano também está presente na medida em que a intervenção cirúrgica é necessária para o afastamento da elevação do risco de câncer e dado o esgotamento de outras medidas não invasivas. [...] Feitas essas considerações, DEFIRO a tutela de urgência e determino a ré que, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, proceda à autorização de utilização de todo os procedimentos e materiais necessários e solicitados, arcando inclusive com honorários médicos, autorizando, notadamente, GASTROPLASTIA PARA OBESIDADE MÓRBIDA POR VIDEOLAPAROSCOPIA e COLECISTECTOMIA COM COLANGIOGRAFIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA, bem com outros tratamentos indispensáveis ao restabelecimento da saúde da autora, conforme prescrição feita pela médica assistente, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite, neste primeiro momento, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ciente de que este valor poderá ser aumentado em caso de se verificar que não foi suficiente para estimular o cumprimento desta decisão, sem prejuízo das perdas e danos e outras medidas coercitivas passíveis de adoção por este Juízo. [...] (destaques no original).” Apesar do esforço argumentativo da parte agravante, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo Quanto à probabilidade do direito, da análise da decisão recorrida, verifica-se que a antecipação da tutela foi concedida diante da verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, que apresentou prova idônea e apta a sustentar a tese de que não cabe ao plano de saúde recusar o custeio do tratamento indicado pela médica assistente, sobretudo porque a intervenção cirúrgica é necessária para o afastamento da elevação do risco de desenvolvimento de câncer de esôfago. Com efeito, não se pode restringir o atendimento de caráter emergencial à pessoa necessitada. O pedido arrima-se em prova documental satisfatória e informativa do “fumus boni iuris”. O perigo da demora, de sua parte, confere ao ofendido o direito de evitar a perpetração do dano. Na hipótese vertente, o exame dos autos revela o precário estado de saúde da agravada, não deixando qualquer dúvida sobre a presença do “periculum in mora”. Assinalo que a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto ao tema das cláusulas limitativas da cobertura em planos de saúde, inclina-se favoravelmente à proteção do consumidor, em face da natureza preponderantemente adesiva desses contratos. A par do estabelecido nas normas legais, o direito à saúde encontra-se classificado dentre o rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerente à própria existência humana, cuja relevância levou o constituinte a alçá-lo em sede constitucional, como forma de prestação positiva do Estado. Cito jurisprudências desta egrégia Sétima Turma Cível para amparar a tese exposta, “verbis”: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO. REQUISITOS. ARTIGO 300 DO CPC. RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO OU DE DANO IRREPARÁVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA 1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se estariam preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da tutela de origem em favor da parte autora, para que determine à ré/agravada que forneça e custeie os materiais de bomba de infusão de insulina, segundo indicado no Relatório Médico juntado aos autos 3. Acerca do tema, cabe citar o entendimento já consagrado pela jurisprudência dos tribunais pátrios, segundo o qual o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Isso se deve ao fato de que a escolha da melhor terapia pressupõe não apenas o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, mas, também, das condições específicas e particulares do paciente que somente o médico e a equipe médica que o acompanham têm condições de escolher, prescrevendo, assim, a melhor orientação terapêutica ao caso. 3.1. Não bastasse, foi publicada no dia 22/09/2022 a Lei no 14.454, de 21/09/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 3.2. A alteração legislativa passou a prever que em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol em questão, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de saúde, desde que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou existam recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou, ainda, exista recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. 4. Nesse diapasão, após provocação pela via administrativa, o plano de saúde se limitou a informar não ser possível a validação para o procedimento solicitado, sob o argumento de que tal tratamento não consta no Rol de Procedimentos da ANS, não estando coberto. 4.1. À luz destas informações, tem-se, num juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, que o perigo de dano é manifesto, já que a médica que acompanha o agravante é clara e assertiva ao recomendar o início imediato do tratamento, face ao ineficaz controle metabólico e ao risco de morte, diante da hipoglicemia grave. 4.3. Ademais, vale mencionar que a negativa do plano de saúde, em autorizar o tratamento prescrito na forma integral, não parece ter tido como justificativa preponderante eventual ausência de comprovação da eficácia da metodologia indicada. 4.4. Destarte, à luz da narrativa ora apresentada e pelos documentos previamente juntados, restam demonstrados os elementos que respaldam a pretensão ora aduzida, bem como o perigo de dano irreparável ao agravante que, caso não seja submetida ao tratamento recomendado, corre o risco de perder sua vida. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1638453, 07265245520228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - CÓDIGO DO CONSUMIDOR - SUMULA 608 DO STJ - CIRURGIA DE REDUÇÃO MAMÁRIA - PROCEDIMENTOS CONTIDOS NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS) - MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO - ACERVO PROBATÓRIO CONTENDO A DESCRIÇÃO DE ENFERMIDADE GRAVE - SENTENÇA CONFIRMADA. 1 - Incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme entendimento sedimentado pela Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." 2 - Os procedimentos contidos no rol da ANS (Resolução Normativa n. 387/2015) são meramente exemplificativos, de modo a estabelecer a cobertura mínima obrigatória e evitar que os diversos planos de saúde excedam no dever de cumprir com as responsabilidades que lhes são conferidas, motivo pelo qual não procede a justificativa de recusa do procedimento cirúrgico necessário. 3 - Havendo Relatório Médico expressando a necessidade do procedimento cirúrgico de redução das mamas, em virtude de estar ocasionando gravidades à saúde da paciente, faceestar acarretando o sobrepeso e desgaste osteoarticular crônico, que ocasiona dor intensa na região dorsal,não pode o plano de saúde se esquivar de autorizar e custear, conforme indicado e prescrito pelo médico. 4 - A operadora do plano de saúde ao negar em promover o tratamento médico, malfere o princípio social do contrato e a vulnerabilidade do consumidor junto ao plano que aderiu, inclusive para evitar outras intervenções médicas, cujos custos seriam mais excessivos, caso fosse dada uma interpretação mais restritiva à previsão contratual de promover o tratamento da paciente até o restabelecimento de saúde. 5 - Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1659210, 07012141720228070010, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. CIRURGIA REPARADORA. CERVICOPLASTIA. MASTOPEXIA COM PRÓTESE. PACIENTE SUBMETIDA A CIRURGIA BARIÁTRICA. COBERTURA. NECESSIDADE. ROL DA ANS. LEI no 14.454/2022. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. REPARAÇÃO. CORPO HUMANO. PARTE. 1. Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, considerando que, nos termos do artigo 4o do Código de Processo Civil, as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável e que o agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, julgo prejudicado o agravo interno. 2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. Em sede de cognição superficial, verifica-se, no caso vertente, o atendimento dos requisitos ensejadores da tutela de urgência deferida na origem, quanto à pretensão vindicada pela agravada. E isso porque, efetivamente, notório nos autos a presença de indícios que evidenciam o perigo de dano, visto que, segundo prescrição médica, a agravada necessita das cirurgias reparadoras, por conta da perda de peso advinda da cirurgia bariátrica, havendo considerável prejuízo funcional e psicológico à paciente, diante de flacidez cutânea das mamas (ptose e cervical), e de região cervical, típicos para pacientes pós- bariátricos. 4. Ante a existência de indícios de que a agravada necessita da cirurgia reparadora e de que há prejuízo funcional e psicológico à paciente em caso da não realização do procedimento, presentes os elementos que evidenciam o perigo de dano em favor da recorrida. 5. Outrossim, em princípio, há verossimilhança das alegações da recorrida, consoante os diversos entendimentos jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Superior Tribunal de Justiça, apesar do tema, quanto ao mérito, depender, efetivamente, de decisão do Superior Tribunal de Justiça em demanda repetitiva (tema 1069). 6. O fato de o procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente, em princípio, para retirar a obrigação da seguradora em cobri-lo, tendo em vista recente inovação legislativa implementada pela entrada em vigor da Lei no 14.454, de 21/09/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 6.1. possuem cobertura obrigatória pelo plano de saúde, as cirurgias que visam a reparação de parte do corpo humano em decorrência de lesão, enfermidade ou traumatismo. 6.1. O conjunto fático-probatório do presente agravo aponta para a probabilidade do direito, bem como para o perigo de dano, sendo forçosa a manutenção do decisum, sem prejuízo de, com a maior instrução probatória na origem, inclusive após a tese firmada pelo STJ por ocasião do julgamento dos processos afetados ao Tema 1.069, seja apreciada a matéria à luz da orientação jurisprudencial correspondente. 7. Ausente qualquer irreversibilidade da medida ou iminente prejuízo, tendo em vista que na eventual hipótese de improcedência do pedido original, o agravado poderá cobrar da parte autora as despesas realizadas. 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1688162, 07350743920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por derradeiro, não se pode atribuir risco de lesão grave à uma empresa de semelhante quilate em decorrência de determinação da r. decisão impugnada, menos ainda difícil reparação, eis que em caso de prestação indevida o estorno é possível pelas vias próprias. Desse modo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que, por ora, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pretendida, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão vergastada é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeitos suspensivo. Comunique-se ao Juízo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Publique-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2023. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator